Tribunal: STF
Processo: HC 63263
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. PRISÃO ALBERGUE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO. (LEI 7.210/84, ART. 114). CASO EM QUE A DECISÃO DO TRIBUNAL 'A QUO' ELENCA SITUAÇÕES DESFAVORAVEIS AO RÉU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ATO A EVIDENCIAR ILÍCITO CONSTRANGIMENTO. HC INDEFERIDO.